Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-14.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0015395-14.2010.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK REP. POR CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUC, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUK APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUK, ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK REP. POR CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUC D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÕES interpostas contra a sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pelo ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK em face do BANCO DO BRASIL S/A. Falta ao Recorrente capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Após a renúncia dos advogados constituídos, promoveu-se sucessivas tentativas de intimação no endereço constante nos autos (IDs 33275704 e 46131971). Todavia, o Apelante não foi encontrado (IDs 30956305 e 33230701). É dever das partes manter o endereço informado atualizado, conforme preconiza o artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem a saneamento da falta atinente à irregularidade da representação processual e cabendo a providência ao recorrente, a consequência é o não conhecimento do recurso, na linha do que dispõe o artigo 76, § 2o, do Código de Processo Civil: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido." Isto posto, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Publique-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator